Tribunal: TJMT
Processo: 1030730-54.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030730-54.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Consórcio]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DALANA CRISLEY GOMES - CPF: 004.047.331-74 (RECORRENTE), LEANDRO LUIZ DE SOUZA - CPF: 695.905.241-68 (ADVOGADO), NAIANE AGUIAR DA LUZ - CPF: 035.569.381-03 (ADVOGADO), HORIZONTE GESTAO DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 41.423.819/0001-49 (RECORRIDO), DORIVAN RODRIGUES LOPES JUNIOR - CPF: 022.623.662-50 (ADVOGADO), F S NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 35.817.506/0001-72 (RECORRIDO), XS5 ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. - CNPJ: 40.011.095/0001-63 (RECORRIDO), MARIA ISABEL ANGONESE MAZZOCCHI - CPF: 021.772.760-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1030730-54.2024.8.11.0001.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
DALANA CRISLEY GOMES
.

Recorridas:
MANAGER GESTAO EMPRESARIAL LTDA e XS5 ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A.

Data do Julgamento virtual:
05 a 08/05/2025

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. VALOR DA CAUSA. LIMITE DE COMPETÊNCIA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por Dalana Crisley Gomes contra a sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 51, inciso II, e 3º, inciso I, da Lei nº 9.099/95, por reconhecer que a pretensão inicial supera o teto dos Juizados Especiais Cíveis. A autora requeria o desfazimento de contrato de consórcio de bens móveis e imóveis no valor de R$ 88.282,45, além da restituição dos valores pagos e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se o Juizado Especial Cível possui competência para processar e julgar a demanda, considerando que o valor atribuído à causa ultrapassa o limite de 40 salários-mínimos estabelecido pela Lei nº 9.099/95.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Juizado Especial Cível possui competência para conciliação, processamento e julgamento das causas de menor complexidade, desde que o valor da causa não ultrapasse 40 salários-mínimos, conforme o artigo 3º, inciso I, da Lei nº 9.099/95.

4.

O valor da causa deve refletir a pretensão econômica do autor, nos termos dos artigos 291 e 292 do CPC, sendo que, em ações que envolvam a rescisão contratual e indenização, o montante total do contrato deve ser considerado.

5.

Na hipótese, o valor da causa atribuído pela autora ultrapassa o limite legal dos Juizados Especiais, configurando incompetência absoluta do juízo, o que justifica a extinção do feito sem resolução de mérito.

6.

A jurisprudência dos Juizados Especiais reforça que demandas cujo proveito econômico supere o teto legal devem ser processadas perante a Justiça Comum.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O Juizado Especial Cível é incompetente para processar e julgar demandas cujo valor da causa ultrapasse o limite de 40 salários-mínimos, nos termos do artigo 3º, inciso I, da Lei nº 9.099/95.

2.

O valor da causa em ações de rescisão contratual deve corresponder ao valor do contrato e eventuais indenizações, conforme os artigos 291 e 292 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/95, arts. 3º, I, e 51, II; CPC, arts. 291 e 292.

Jurisprudência relevante citada
: N.U 1054777-63.2022.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, DJE 29/02/2024; N.U 1003479-66.2021.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, DJE 14/12/2023; N.U 1041189-52.2023.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, DJE 23/05/2024.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito,
nos termos dos artigos 51, inciso II, e 3º, inciso I, da lei nº 9.099/95, por reconhecer que a pretensão inicial supera o teto dos Juizados Especiais Cíveis.

A reclamante requer a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados procedentes.

Devidamente intimadas, apenas a reclamada XS5 Administradora de Consórcios S.A apresentou contrarrazões impugnando a gratuidade da justiça e no mérito pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

Voto.

Colendos Pares:

Inicialmente, rejeito a impugnação à gratuidade de justiça formulada nas contrarrazões recursais.

Conforme dispõe o art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, uma vez concedido o benefício da gratuidade judiciária pelo Juízo de primeiro grau, incumbe à parte impugnante demonstrar que a parte beneficiária não faz jus ao benefício. Ausente, nos autos, qualquer comprovação de que a recorrente possui condições financeiras de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, invocada e acolhida pelo juízo a quo.

No mérito, conforme bem exposto na sentença, a recorrente pleiteia o desfazimento de contrato de consórcio de bens móveis e imóveis no valor de R$ 88.282,45 (oitenta e oito mil, duzentos e oitenta e dois reais e quarenta e cinco centavos), com restituição dos valores pagos e indenização por danos morais.

Como é cediço, a Lei nº 9.099/1995, ao instituir os Juizados Especiais Cíveis, buscou conferir celeridade e simplicidade à atividade jurisdicional. Para tanto, estabeleceu, em seu art. 3º, que a competência do Juizado está limitada às causas cujo valor não exceda 40 (quarenta) salários mínimos.

No presente caso, observa-se que a parte autora atribuiu valor à causa de forma incorreta, desconsiderando os parâmetros fixados pela Lei dos Juizados Especiais e pelo Código de Processo Civil, especialmente os arts. 291 e 292.

A petição inicial revela que os pedidos de rescisão contratual e indenização por danos morais superam, de forma clara, o limite de alçada previsto para a atuação da Justiça Especializada, tornando-se evidente a incompetência absoluta deste Juízo para o processamento da demanda, nos termos do art. 3º, inciso I, da Lei nº 9.099/1995.

Nesse sentido, colaciona-se o seguinte precedente:

EMENTA: RECURSO INOMINADO.
INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA. PRETENSÃO ECONÔMICA SUPERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. JUIZADO INCOMPETENTE.
MÉRITO PREJUDICADO. INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO. 1. O Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade, limitando as causas cujo valor não exceda 40 salários-mínimos. Nas ações que tiverem por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou rescisão de ato jurídico, o valor da causa corresponderá ao valor da pretensão resistida, que equivale ao valor do contrato negociado ou o valor controvertido (N.U 1054777-63.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 26/02/2024, publicado no DJE 29/02/2024 e N.U 1003479-66.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, publicado no DJE 14/12/2023).
O Juizado Especial Cível é incompetente para processar e julgar demanda com pedido de rescisão contratual cumulado com indenização moral e material, cujo proveito econômico é superior a 40 salários-mínimos, visto que superior ao teto legal
. 2. Incompetência reconhecida de ofício. Recurso prejudicado. 3. Sem custas e honorários sucumbenciais.

(N.U 1041189-52.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, Publicado no DJE 23/05/2024)

Destarte, considerando que a pretensão ultrapassa o valor de alçada desta Justiça Especializada, restando, portanto, ausentes os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, a extinção do feito é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença pelos
próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95
.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025